Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-31.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8003970-31.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
M
ÉDICO
NECESSÁRIO À SAÚDE DA REPRESENTADA.
CÂNCER. MEDICAMENTO
RECOMENDADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.
HONORÁRIOS.
PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
TEMA 1002 DO STF
.
REPERCUSSÃO GERAL.
APELOS CONHECIDOS.
PROVIMENTO DO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DES
PROVI
MENTO DO APELO DO MUNICÍPIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº
8003970-31.2023.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que são Apelantes
Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de
Camaçari

e Apelados
Estado da Bahia e Defensoria Pública do Estado da Bahia
patrocinando
Ivanildo Antônio dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos membros da Turma Julgadora, conhecer
d
os apelos,
dando provimento ao recurso da Defensoria Pública e negando provimento ao apelo do município
, nas razões do voto.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator